Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700705-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: MATEUS SIQUEIRA DALCAMIM DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos Pje 0752506-91.2020.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido da agravante de consulta a procurações e escrituras públicas lavradas em nome do executado, ora agravado, via sistema CENSEC. Não foram apresentadas contrarrazões. Preparo, ID 57773420. Conforme se extrai do sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0752506-91.2020.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 192534465 dos autos originários) julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inércia do agravante em indicar bens do agravado passíveis de penhora. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito